Tribunal: STF
Processo: MS 39680
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Corregedor do Conselho Nacional de Justiça, o qual teria negado processamento a recurso administrativo interposto contra decisão que negou seguimento, no âmbito do CNJ, à Reclamação Disciplinar nº 0008013-12.2023.2.00.0000, formulada pelo impetrante.



    2. Segundo relatado na petição inicial, “[1] O impetrante propôs reclamação disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça. [2] A ação foi julgada manifestamente improcedente e arquivada sumariamente. [3] Interpôs-se recurso administrativo. [4] O recurso administrativo foi indeferido monocraticamente, motivado no art. 25, inc. IX do RICNJ”. 



    3. O impetrante narra que “não pretende pela via do Mandado de Segurança discutir o conteúdo material do ato coator que julgou manifestamente improcedente o Recurso Administrativo. Com efeito, debater na via mandamental, que é de natureza jurisdicional, o conteúdo material do ato coator proferido na via da reclamação disciplinar, que é de natureza administrativa, contraria o entendimento remansoso de que a jurisdição somente controla a legalidade dos atos administrativos, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito. A dois, debater o conteúdo material do ato coator que julgou manifestamente improcedente o Recurso Administrativo implicaria reconhecimento tácito de sua validade, ao passo que a pretensão inicial é cassá-lo. A três, o impetrante não está a requerer que uma das turmas do STF faça as vezes do Plenário do CNJ, obliquamente julgando o Recurso Administrativo lá interposto. A quatro, não compete ao STF dizer se o ato coator que julgou manifestamente improcedente o Recurso Administrativo foi acertado ou não, visto ser o Plenário do CNJ o órgão legalmente investido da competência para julgar se o Recurso Administrativo procede ou não. Por conseguinte, o pleito mandamental se faz unicamente em razão da autoridade coatora ter indeferido monocraticamente Recurso Administrativo que deve ser julgado pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça”. 



    4. Ainda segundo defendido na petição inicial, “a redação dos arts. 115 § 2º do RICNJ e 56 § 2º do RGCNJ não admitem nenhuma margem à dúvida, por mínima que seja, de que, in casu, cabe ao Corregedor somente retratar-se da sua decisão ou submeter o Recurso Administrativo ao Plenário do CNJ. Contudo a autoridade coatora aplicou o art. 25 inc. IX do RICNJ de maneira isolada, desprezando os arts. 115 § 2º do RICNJ e 56 § 2º do RGCNJ, ao que violou o direito líquido e certo do impetrante de ter o Recurso Administrativo julgado pelo Plenário do CNJ e igualmente malferiu a soberania dos preceitos constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal”.



    5. Formula o seguinte pedido de tutela jurisdicional: “Ante o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, em observância aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, o art. 25 inc. IX do RICNJ deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com o art. 115 § 2º do mesmo diploma legal e com o artigo 56, § 2º do RGCNJ, requer-se a cassação do ato coator e a determinação para que a autoridade coatora submeta o Recurso Administrativo dos autos de Reclamação Disciplinar nº 0008013-12.2023.2.00.0000 ao Plenário do CNJ”. 



    6. Com a petição inicial foram juntados documentos.



    7. Vieram-me os autos conclusos para decisão.



    É o relatório.



    Decido.



Análise 



    8. A presente impetração não reúne os requisitos necessários para admissibilidade. Primeiro porque o ato apontado como coator foi praticado em estrita observância ao disposto no art. 25, inc. IX, do Regimento Interno do CNJ, não se vislumbrando, no ponto, qualquer ilegalidade nesse proceder. Eis o teor da norma regimental aplicável ao caso:



    “Art. 25. São atribuições do Relator:



    (...)



    IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível.” (grifos acrescidos).



    9. Nessa linha preciso pontuar que ambas as Turmas deste Tribunal, em julgados recentes, manifestaram entendimento no sentido de que decisões tomadas por relatores no âmbito do CNJ, e com fundamento nessa norma, não violam o princípio da colegialidade e do devido processo legal. A propósito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa no Regimento Interno do CNJ da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (MS nº 39.416-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 28/02/2024; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (MS nº 39.135-AgR/df, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/06/2023, p. 21/06/2023; grifos acrescidos).



    10. Segundo porque, como assinalado pela autoridade apontada como coatora, “a decisão terminativa tão só concluiu que a matéria é de caráter jurisdicional, mas impugnável por recurso ou incidente próprio. Não se afere que de tal decisão resulte ou possa resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão. Pelo contrário, ficou expresso que seria cabível recurso ou incidente próprio, não aberta a competência administrativa deste Egrégio Conselho, na forma como prevê a Constituição da República” (e-doc. 4). 



    11. Ou seja, concluiu a autoridade apontada como coatora que o procedimento manuseado perante o CNJ e no qual proferido o ato apontado como coator sindicava decisão de magistrado revestida de caráter jurisdicional. E a parte impetrante não se desincumbiu de demonstrar o contrário, se limitando a afirmar que “o pleito mandamental se faz unicamente em razão da autoridade coatora ter indeferido monocraticamente Recurso Administrativo que deve ser julgado pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça”. 



    12. Ocorre, todavia, que o CNJ, como já sedimentado na jurisprudência desta Corte e assinalado no ato tido como coator, não tem competência para sindicar atos de conteúdo jurisdicional proferidos pelos magistrados brasileiros, disso decorrendo o manifesto não cabimento daquela representação apresentada perante o CNJ, bem como o acerto dos atos imputados à autoridade apontada como coatora. Nesse sentido cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Arquivamento de reclamação disciplinar. Inadmissibilidade. Mandado de segurança. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Pretensão de revisar, a um só tempo, decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho e o ato do Corregedor Nacional da Justiça que determinou o arquivamento sumário da reclamação disciplinar. 2. Ausência de prolação de ato positivo pelo CNJ apta a atrair a competência originária desta Suprema Corte para o processamento do mandamus. 3. É vedado ao CNJ proceder à revisão do conteúdo de ato jurisdicional, sendo sua competência restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 28.939-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/03/2013, p. 08/04/2013, grifos acrescidos).



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - DELIBERAÇÃO NEGATIVA QUE, EMANADA DO CNJ, RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DO PODER JUDICIÁRIO PARA INTERVIR EM PROCESSOS DE NATUREZA JURISDICIONAL - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A MAGISTRADO DE JURISDIÇÃO INFERIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, NÃO OBSTANTE ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DO PODER JUDICIÁRIO, PARA INTERVIR EM PROCESSOS DE NATUREZA JURISDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O CNJ (QUE SE QUALIFICA COMO ÓRGÃO DE CARÁTER EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO) FISCALIZAR, REEXAMINAR E SUSPENDER OS EFEITOS DECORRENTES DE ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RESOLUÇÕES NEGATIVAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DESPOJADAS DE CONTEÚDO DELIBERATIVO, POR NADA DETERMINAREM, SÃO INSUSCETÍVEIS DE CONTROLE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE MANDAMENTAL ORIGINÁRIA. - O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. - O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções (que nada proveem), não supre, não substitui, nem revê atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados do CNJ. Precedentes. O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NÃO DISPÕE, CONSTITUCIONALMENTE, DE COMPETÊNCIA PARA APRECIAR OU REVER MATÉRIA DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. - O Conselho Nacional de Justiça, embora integrando a estrutura constitucional do Poder Judiciário como órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura - excluídos, no entanto, do alcance de referida competência, o próprio Supremo Tribunal Federal e os seus Ministros (ADI 3.367/DF) -, qualifica-se como instituição de caráter eminentemente administrativo, não dispondo de atribuições funcionais que lhe permitam, quer colegialmente, quer mediante atuação monocrática de seus Conselheiros ou, ainda, do Corregedor Nacional de Justiça, fiscalizar, reexaminar, interferir e/ou suspender os efeitos decorrentes de atos de conteúdo jurisdicional emanados de magistrados e Tribunais em geral, sob pena de, em tais hipóteses, a atuação administrativa de referido órgão estatal - por traduzir comportamento “ultra vires” - revelar-se arbitrária e destituída de legitimidade jurídico-constitucional. Doutrina. Precedentes (MS 28.598-MC-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g.).”



    (MS nº 27.148-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 11/05/2011, p. 25/05/2011; grifos acrescidos).



    13. Manifestamente incabível, portanto, a pretensão deduzida nesta impetração.



Dispositivo 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, por ser incabível a presente impetração (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    15. Custas pelo impetrante. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    16. Ciência à autoridade impetrada e à Advocacia-Geral da União sobre a presente decisão.



    Publique-se. 



    Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator